Tribunal: TJSP
Processo: 1500668-53.2023.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Apelação criminal – Tribunal do Júri – Homicídio qualificado tentado – Condenação – Recurso defensivo – Improcedência – Existência de suporte probatório para a decisão dada pelos jurados – Pena e regime corretamente fixados – Recurso não provido.